Tribunal: TJSP
Processo: 1501428-34.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. À vista da traficância de 11,2 gramas de drogas ilícitas, praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes criminais, cabe deferir-lhe a assistência máxima do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, sem prejuízo da substituição por alternativas da pena

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. À vista da traficância de 11,2 gramas de drogas ilícitas, praticada por agente primário que não ostenta maus antecedentes criminais, cabe deferir-lhe a assistência máxima do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, sem prejuízo da substituição por alternativas da pena privativa de liberdade que, se o caso, há de ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273623
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501428-34.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante PABLO
WILLIAM SOUTO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso de Pablo William Souto da Silva para, mantida sua
condenação por infração à norma do artigo 33, caput e parágrafo 4o, da Lei
11.343/2006, reduzir a sua pena individual, total e definitiva para um (1) ano e oito (8)
meses de reclusão, se o caso a ser cumprida inicialmente no regime prisional aberto,
ficando, porém, ora substituída por prestação de serviços à comunidade ou entidades
públicas por igual período, na forma a ser definida pelo juízo da execução penal, bem
como pelo pagamento de dez (10) dias-multa substitutivos, e tudo sem prejuízo da
pena originária de pagamento de outros cento e sessenta e seis (166) dias-multa,
ficando as duas multas estimadas nos respectivos patamares legais mínimos,
mantendo-se, no mais, incólume a sentença de primeiro grau. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-34.2019.8.26.0597 -Voto no 11940
2
Apelação Criminal n.o 1501428-34.2019.8.26.0597.
Apelante: Pablo William Souto da Silva.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Sertãozinho 2a Vara Criminal.
Voto n.o 11.940.
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico.
Regime aberto. Substituição. À vista da traficância de 11,2 gramas
de drogas ilícitas, praticada por agente primário que não ostenta
maus antecedentes criminais, cabe deferir-lhe a assistência
máxima do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da
Lei 11.343/2006, sem prejuízo da substituição por alternativas da
pena privativa de liberdade que, se o caso, há de ser inicialmente
cumprida no regime prisional aberto.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interposto por Pablo Willian
Souto da Silva em face da sentença proferida, nos autos da ação
penal em epígrafe, pela qual foi condenado, com fulcro no artigo 33,
caput e parágrafo 4o da Lei 11.343/2006, a cumprir a pena de três (3)
anos e quatro (4) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além
de pagar multa de trezentas e trinta e três (333) diárias, arbitradas
individualmente no mínimo legal (fls. 114-119).
Requer sua absolvição. Para tanto, afirma que o conjunto
probatório reunido nos autos é frágil a culminar em condenação
criminal. Caso não acolhida a tese absolutória, pleiteia restar
condenado apenas por infração à norma do artigo 28 da Lei de
Drogas. Sucessivamente pleiteia maior redução da pena e o
abrandamento do regime prisional de cumprimento inicial, inclusive
com a substituição da pena privativa de liberdade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-34.2019.8.26.0597 -Voto no 11940
3
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público
apresentou contrarrazões (fls. 122-128) e, após, a Procuradoria de
Justiça opinou pelo seu desprovimento (fls. 142-147).
Pablo recorre em liberdade.
É o relatório.
É caso de dar parcial provimento ao recurso.
Insta, primeiramente, ratificar a condenação de Pablo pela
prática de tráfico ilícito de entorpecentes.
A materialidade do crime em referência está bem provada nos
autos através da documentação reunida nos autos, além da prova
oral.
Nesse aspecto, inclusive, menciona-se o laudo pericial de fls.
11-12 que atestou se tratar de cocaína a substância apreendida, a
qual totalizava onze (11) gramas e vinte (20) decigramas.
A autoria desse crime também restou incontroversa na instrução
processual.
O guarda civil que participou da prisão do réu compareceu em
juízo.
Disse que, patrulhando as ruas da cidade, se deparou com o réu
manipulando algo no chão, agachado, atrás de um ônibus, de modo
que resolveram, ele e seu parceiro de farda, pela abordagem e, com o
apelante, encontraram um pino de cocaína, sendo que, no local onde
foi ele surpreendido manipulando, acharam outra vinte e quatro
porções da mesma droga.
Ora, não se há de desconsiderar o testemunho de policiais ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-34.2019.8.26.0597 -Voto no 11940
4
mesmo guardas tão-somente por conta de sua condição funcional.
Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade
profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua
de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.
Nesse sentido, assentou-se que são válidos os depoimentos dos
policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas
circunstâncias em que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no Ag
1.158.921/SP Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011
v. u.; no mesmo sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes
julgados, todos unânimes: 5a T AgRg no AREsp 482.641/RJ Rel.
Jorge Mussi j. 02.10.2014; 6a T AgRg no AREsp 234.674/ES
Rel. Rogério Schietti Cruz j. 22.05.2014; 6a T AgRg no REsp
1.216.354/SP Rel. Marilza Maynard j. 27.03.14; 5a T AgRg no
AREsp 366.258/MG Rel. Laurita Vaz j. 11.03.2014; 6a T AgRg
no AREsp 338.041/DF
Rel. Og Fernandes
j. 03.09.2013). Da
mesma forma, assim também vem sendo unanimemente entendido no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2a T RHC 118.086/SP
Rel. Gilmar Mendes j. 03.12.2013; 2a T HC 116.437/SC Rel.
Gilmar Mendes j. 04.06.2013; 1a T HC 73.518/SP Rel. Celso de
Mello j. 26.03.1996.
O réu, interrogado judicialmente, se limitou a negar os fatos.
Disse que estava comprando drogas e, após pegar um pino de
cocaína, a viatura chegou e o traficante se evadiu, tendo ficado
somente o apelante no local.
Com todo respeito, essa versão de inocência do réu não merece
qualquer guarida, posto que inverossímil e desacompanhada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-34.2019.8.26.0597 -Voto no 11940
5
qualquer elemento mais sólido que coloque em dúvida a rígida versão
acusatória que os desabona.
A prova oral do servidor municipal não deu conta da existência
de terceiro no palco do crime e, além, apontou que era apenas o réu
que mexia exatamente no local onde a droga estava escondida,
endossando que era, o material, de sua propriedade e a finalidade da
guarda também comercial, afinal a cocaína estava altamente
particionada.
A configuração da traficância, como sabido, não exige que o
acusado seja flagrado em plena atividade mercantil, bastando que as
circunstâncias do caso concreto indiquem essa finalidade, exatamente
como o que se tem, lembrando que o réu simplesmente negou a
propriedade do ilícito e que as figuras do traficante e do usuário não
são necessariamente excludentes entre si, daí porque inviável alguma
desclassificação dos fatos para âmbito normativo menos veemente.
Fundada e justa a condenação de piso, visto não ter sido
colocada em xeque por qualquer elemento, é caso de se confirmar o
édito propriamente dito.
A pena-base foi fixada no piso de cinco anos de reclusão e
quinhentos dias-multa, ao passo que nada foi considerado na etapa
intermediária.
Já na última fase foi corretamente reconhecida a figura do
chamado tráfico privilegiado, pois, além de primário e sem maus
antecedentes, não há provas da dedicação mais robusta do acusado
às atividades criminosas e, muito menos, de integração à organização
criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-34.2019.8.26.0597 -Voto no 11940
6
Entretanto, com vistas às balizas jurisprudenciais formadas
nesta Segunda Câmara Criminal ― sempre com as vistas voltadas à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nessa matéria ― , cabe
intensificar ao máximo legal a fração redutora aplicada ao caso, o que
se faz para consolidar a pena do réu em um ano e oito meses de
reclusão, além de cento e sessenta e seis dias-multa, afinal a
quantidade de drogas envolvidas neste caso ― 11,20 gramas ―
realmente não pode ser considerada propriamente admirável em vista
da realização cotidiana do tipo penal em foco.
Em consequência dessa redução de pena e da observância dos
bons predicados que o réu ostenta para fins penais, insta também
abrandar o seu eventual regime prisional inicial imposto para o aberto,
até porque cabe aqui também a substituição da sua pena privativa de
liberdade, conforme já decide há certo tempo e reiteradamente as
mais altas cortes judiciais no país.
Assim, substitui-se a pena privativa de liberdade imposta e ora
mitigada a Pablo por prestação de serviços à comunidade e multa no
valor de dez diárias, sem prejuízo do pagamento da pena originária,
consignando-se o caráter pedagógico e ressocializador do instituto.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Pablo William Souto da Silva para, mantida sua condenação por
infração à norma do artigo 33, caput e parágrafo 4o, da Lei
11.343/2006, reduzir a sua pena individual, total e definitiva para um
(1) ano e oito (8) meses de reclusão, se o caso a ser cumprida
inicialmente no regime prisional aberto, ficando, porém, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501428-34.2019.8.26.0597 -Voto no 11940
7
substituída por prestação de serviços à comunidade ou entidades
públicas por igual período, na forma a ser definida pelo juízo da
execução penal, bem como pelo pagamento de dez (10) dias-multa
substitutivos, e tudo sem prejuízo da pena originária de pagamento de
outros cento e sessenta e seis (166) dias-multa, ficando as duas
multas estimadas nos respectivos patamares legais mínimos,
mantendo-se, no mais, incólume a sentença de primeiro grau.
Mazina Martins
Relator